Tribunal: CARF
Processo: 11829.720049/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720049/2014-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.934 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ARYAN SCHUT FLORES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de equívoco na redação do resultado do
julgamento, acolhem-se os embargos, com efeitos infringentes, para se
sanearem a contradição e o lapso manifesto apontados pelo Embargante,
alterando-se o dispositivo da decisão, no sentido de adequá-lo ao que restou
efetivamente decidido na ocasião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, para sanear o vício ocorrido no
dispositivo do acórdão embargado, bem como para deixar registrado o voto vencedor decorrente
do julgamento dos Recursos Voluntários, fazendo-se constar da decisão a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: I) pelo voto de qualidade, negar provimento aos
Recursos Voluntários interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa,
vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio
Cruz Uliana Junior e Müller Nonato Cavalcanti Silva; II) por maioria de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP,
vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator) e Müller Nonato Cavalcanti Silva;
e III) por unanimidade de votos, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos por
Aryan Schut Flores – ME e Aryan Schut. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao
Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Designado para redigir o voto vencedor, quanto
aos Recursos Voluntários interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Declarou-se suspeito para o julgamento o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido substituído pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720049/2014-79
Fl. 11134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração/Embargos Inominados opostos por
conselheiro em face do Acórdão no 3201-009.388, de 22/11/2021, em que se decidiu acerca dos
Recursos Voluntários interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: I) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, dar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, vencidos os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago,
Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis; II) por maioria de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e
Comércio Ltda. - EPP, vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator) e
Müller Nonato Cavalcanti Silva; e III) por unanimidade de votos, negar provimento aos
Recursos Voluntários interpostos por Aryan Schut Flores – ME e Aryan Schut.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao Recurso Voluntário interposto por
CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeito para o julgamento o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido substituído pelo conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva.
Os Embargos, que se referem apenas ao trecho da decisão supra destacado em
negrito, foram opostos em razão do fato de que, segundo o Embargante, por se tratar de
exigência de multa aduaneira correspondente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, decorrente da apuração de ocultação do real adquirente das mercadorias, por meio de
simulação, a ocorrência de empate no julgamento reclamava a aplicação do voto de qualidade
previsto no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235/1972 e não a regra de desempate instituída pelo
art. 19-E da Lei no 10.522/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração/Embargos
Inominados opostos por conselheiro em face do Acórdão no 3201-009.388, de 22/11/2021, em
que se decidiu, na parte de interesse deste voto, por dar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos pelos responsáveis solidários Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa,
aplicando-se a regra de desempate prevista no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Fl. 11135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a
que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020
– g.n.)
Contudo, conforme acima destacado, referida regra de desempate se aplica apenas
aos processos administrativos que versam sobre “determinação e exigência de crédito tributário”,
não alcançando, por conseguinte, processos de outra natureza, como nos casos de exigência de
multas aduaneiras, hipóteses essas que reclamam a aplicação da regra do voto de qualidade
prevista no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 25 (...)
§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das
câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de
qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009 – g.n.)
Não se pode perder de vista que a competência das turmas de julgamento do
CARF compreende, além do julgamento de recursos em processos administrativos de
determinação e exigência do crédito tributário, a análise de outras matérias como, por exemplo,
restituição, ressarcimento ou compensação de créditos, multas aduaneiras, penalidades por
descumprimento de obrigações acessórias etc., matérias essas, repita-se, não alcançadas pela
regra de desempate presente no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, mas, sim, pela regra do § 9o do
art. 25 do Decreto no 70.235/1972.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), “[compete]
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
(g.n.)
Verifica-se do dispositivo supra que a constituição do crédito tributário se refere à
apuração de tributos devidos, abarcando, eventualmente, a aplicação de penalidade.
As multas aduaneiras, por seu turno, como a exigida nestes autos, encontram-se
regidas por legislação própria, precipuamente pelo Decreto-lei no 37/1966 e pelo Regulamento
Aduaneiro (RA), razão pela qual, em caso de empate na votação, a elas não se aplica a regra do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, mas, sim, a regra do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235/1972.
Em artigo publicado, em 31/01/2023, no site Consultor Jurídico (Conjur),
intitulado “Voto de qualidade e as decisões em matéria aduaneira no Carf sob escrutínio”, a
presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, conselheira Liziane Angelotti Meira, assim se
pronunciou sobre essa matéria:
Cabe lembrar que, conforme entendimento do Parecer SEI no 6898/2020/ME, o
afastamento do voto de qualidade não era aplicado às multas aduaneiras. O voto de
qualidade continuava e continua vigente para as multas aduaneiras, sem sofrer as
turbulências que atingiram os julgamentos de crédito tributário. Ou seja, as
Fl. 11136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

questões estritamente aduaneiras continuaram sujeitas ao voto de qualidade, sem
idas e vindas. (g.n.)
Nesse mesmo artigo, fez-se referência a inúmeros acórdãos do CARF em que se
aplicou, não a regra do desempate pró-contribuinte, mas a regra do voto de qualidade, em
decisões empatadas envolvendo multas aduaneiras, registrando-se aqui, exemplificativamente, o
seguinte:
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial.
(...)
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração: 29/11/2007 a 15/06/2009
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE
PERDIMENTO PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja operação foi
realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme previsto no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei no 37/66.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA NO VALOR DA MERCADORIA. ART. 23, § 3o DO
DECRETO-LEI No 1.455/76.
Não sendo possível a aplicação da pena de perdimento, em razão das mercadorias
já terem sido dadas a consumo ou por qualquer outro motivo, cabível a aplicação
da multa de conversão da pena de perdimento, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-
Lei no 1.455/76.
Recurso do contribuinte negado. (Acórdão 9303-008.128, red. Jorge Olmiro Lock
Freire, j. 21/02/2019)
No presente caso, essa peculiaridade restou inobservada pelo Presidente da turma
ao proclamar o resultado do julgamento, valendo-se, equivocadamente, da regra de desempate
favorável ao contribuinte, quando, na verdade, deveria ter sido aplicada a regra do voto de
qualidade, decorrendo dessa constatação a ocorrência de contradição e/ou de lapso manifesto.
Dessa forma, por cuidarem os presentes autos de exigência de multa aduaneira,
fundamentada na legislação aduaneira, a ela não se aplica a regra do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, regra essa restrita às hipóteses de
determinação e exigência do crédito tributário (art. 142 do CTN), mas, sim a regra do § 9o do art.
25 do Decreto no 70.235/1972 (voto de qualidade).
Assim, na condição de redator do voto vencedor nessa matéria específica, registra-
se, na sequência, o teor dessa decisão.
Fl. 11137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

I. Voto vencedor. Responsabilidade solidária. Rogério Sarmento Pessoa e
Leandro Ribas Pessoa.
No Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos do auto de infração, a
Fiscalização assim se pronunciou acerca da responsabilização de Rogério Sarmento Pessoa e
Leandro Ribas Pessoa:
Além da solidariedade entre importador e adquirente da mercadoria, há a solidariedade
dos sócios e demais pessoas que têm estreita ligação com a empresa. O CTN, em seu
art. 135, dispõe que respondem, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, diversas pessoas relacionadas à
empresa:
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Tal dispositivo legal, associado ao inciso I do art. 95 do DL 37/66, implicou a inclusão
das pessoas físicas a seguir (...), pelos motivos correspondentes:
(...)
b. Rogerio Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa: Rogério é sócio
administrador da CDV e portanto tem poderes para tomar as decisões gerenciais
que nortearam as importações fraudulentas de flores. Rogério é sócio majoritário
detendo 90 % das ações da CDV. O Sr Rodrigo Farias, analista de importação da
CDV, em seus esclarecimentos (confirmou que o Sr Rogerio é o responsável por todo
grupo CDV (item 04). Informou que Leandro e Rogerio seriam os responsáveis pela
captação de clientes (item 06) e que recebia ordens dos mesmos (Item 08). Informou
que Leandro e Rogério definiram a comissão que a trading recebia pelos serviços
prestados e orientavam o Sr Rodrigo a enviar a “Solicitação de numerário” aos clientes
(item 19 e 20). No item 21- D, o Sr Rodrigo informava que o diretor Leandro era o
responsável pelo controles dos pagamento e que após confirmar os pagamentos
avisava-o para que registrasse as DI ́s.
Leandro consta ainda como sócio de outras empresas do grupo e como detentor de 10%
das ações da CDV. Restou assim comprovado que Leandro e Rogerio, ao realizar as
importações em nome da CDV e ocultar a ARYAN SCHUT agiram com infração a
lei e concorreram com a prática da infração, respondendo portanto solidariamente
as infrações ora apuradas. (fls. 76 a 77 – g.n.)
O art. 95 do Decreto-lei no 37/1966, acima referenciado, assim dispõe:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
Fl. 11138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
Nesse sentido, tratando-se de pessoa, física ou jurídica, que pratica, de qualquer
forma, a infração prevista na lei, a ela se deve imputar a responsabilização, conclusão essa
adotada em inúmeras decisões deste CARF, conforme se verifica das ementas a seguir
transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2013
(...)
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas a pena de perdimento, cabível a
conversão em multa, nos termos previstos pelo artigo 23, § 3o, do Decreto Lei no
1.455/76.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo a pessoa física do dirigente (sócio administrador)
apontado como responsável, quando restarem demonstrados nos autos elementos de
prova concretos e objetivos que possam revelar a sua participação de forma pessoal.
(Acórdão 3402-009.979, rel. Cynthia Elena de Campos, j. 22/11/2022)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/09/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA. DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO EFETIVO. INTENÇÃO DO AGENTE.
INFRAÇÃO DE CONDUTA.
A penalidade decorrente da infração por interposição fraudulenta coíbe a conduta do
administrado; não depende da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato nem da
demonstração, pelo Fisco, da presença do elemento volitivo nos atos praticados.
(...)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
GERENTES,
ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES. ART. 135, III, CTN.
A sujeição passiva solidária prevista no art. 135, III, do CTN, não decorre
automaticamente da simples condição de ser mandatário, preposto, empregado, diretor,
gerente ou representante de pessoas jurídicas, mas da demonstração individualizada da
conduta dolosa que lhes possa ser atribuída para a concretização da infração
tributária.Sendo comprovado que os sócios-administradores sonegaram tributo mediante
conduta dolosa, tendo sido estabelecido um procedimento de vendas simuladas com o
único objetivo de dissimular as reais operações de venda, resta caracterizada a
responsabilidade tributária solidária com a pessoa jurídica, resultante dos atos
Fl. 11139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

praticados com excesso de poderes e infração de lei. (Acórdão 3402-009.771, rel.
Lázaro Antônio Souza Soares, j. 13/12/2021)
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO.
Ensejam a aplicação da responsabilidade pessoal e solidária do sócio administrador a
adoção de condutas irregulares que buscam dificultar a atuação e o conhecimento dos
fatos pelo Fisco. No caso, existem várias condutas elencadas, que cada uma por si, são
suficientes para a responsabilização solidária junto com a pessoa jurídica, pela
integralidade das obrigações tributárias da empresa contribuinte. (Acórdão 9303-
011.892, rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j. 14/09/2021)
[...]
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2014, 2015
(...)
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. CONVERSÃO DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA
PROPORCIONAL
AO
VALOR
ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria caso
tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos créditos e
obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de poder ou infração à
lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código Tributário Nacional. (Acórdão 3201-
008.623, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 24/06/2021)
Dessa forma, tendo a Fiscalização demonstrado a participação ativa do sócio
administrador Rogério Sarmento Pessoa e do diretor Leandro Ribas Pessoa na prática delituosa,
nos termos registrados acima na transcrição de trecho do Termo de Verificação Fiscal e
Descrição dos Fatos do auto de infração, a responsabilização pela infração ora sob análise deve
ser mantida.
Registre-se que a ementa que constou do acórdão embargado, na parte relativa à
matéria sob análise, não demanda reparos, pois que em consonância com a decisão ora tomada.
II. Conclusão.
Fl. 11140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.934 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos, com efeitos infringentes,
para sanear o vício ocorrido no dispositivo do acórdão embargado, fazendo-se constar da decisão
a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: I) pelo voto de qualidade,
negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos por Rogério Sarmento
Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior e Müller Nonato
Cavalcanti Silva; II) por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, vencidos os
conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator) e Müller Nonato Cavalcanti Silva; e
III) por unanimidade de votos, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos
por Aryan Schut Flores – ME e Aryan Schut. Designado para redigir o voto vencedor,
quanto ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio
Ltda. - EPP, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Designado para redigir o
voto vencedor, quanto aos Recursos Voluntários interpostos por Rogério Sarmento
Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, o conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Declarou-se
suspeito para o julgamento o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido
substituído pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 11141
DF CARF MF
Original